Tribunal: TJSP
Processo: 2087330-35.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13 do CP), por duas vezes – Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Hipótese do art. 313, I, do CPP - Decisão suficientemente fundamentada – Conduta violenta do acusado, que investiu contra sua companheira e sua enteada, desferindo socos e tapas na face e na nuca - Presentes os

Ementa:

HABEAS CORPUS – Lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13 do CP), por duas vezes – Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Hipótese do art. 313, I, do CPP - Decisão suficientemente fundamentada – Conduta violenta do acusado, que investiu contra sua companheira e sua enteada, desferindo socos e tapas na face e na nuca - Presentes os requisitos ensejadores da manutenção da custódia - Necessidade da garantia da ordem pública – Risco real às integridades física e psíquica da ofendida - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal inexistente - Ordem denegada.